Tribunal: TJBA
Processo: 8050211-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050211-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO BITTAR, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO, RAFAEL HENRIQUE VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES REJEITADAS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação reivindicatória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante, determinando sua exclusão da lide, contudo, sem fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível o agravo de instrumento para sanar omissão quanto à fixação de honorários em decisão que exclui litisconsorte; (ii) são devidos honorários advocatícios em favor da parte excluída da lide, à luz do princípio da causalidade; e (iii) a verba honorária deve ser arbitrada com base nos percentuais sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC) ou por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso de agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que exclui litisconsorte, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, abrangendo todos os seus capítulos, inclusive a omissão quanto aos honorários sucumbenciais. Preliminares de inadequação da via eleita, supressão de instância e não cabimento do recurso rejeitadas.

4. Os honorários sucumbenciais constituem matéria de ordem pública e decorrem do regime objetivo da sucumbência, aplicando-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive às decisões terminativas por ilegitimidade passiva, conforme art. 85 caput e § 6º do CPC, podendo ser supridos em grau recursal.

5 - A decisão que extingue o processo em relação a um dos réus, sem resolução de mérito, enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 6º, do CPC. O ônus de arcar com a verba honorária recai sobre quem deu causa à instauração do processo, incluindo indevidamente parte no polo passivo.

6 - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes, sem a extinção total da demanda, o proveito econômico obtido é considerado inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), mediante distinção (
distinguishing
) da tese firmada no Tema 1.076/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso parcialmente provido para condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º; 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 2.157.240/DF; STJ, AgInt no AREsp n. 2.273.985/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.876/SP; STJ, AgInt no REsp n. 2.195.513/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8050211-49.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante
AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA
e parte(s) Agravada
COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça